Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ACERVO COESO.
I - Se os depoimentos firmes da vítima, prestados na Delegacia e em Juízo, são integralmente corroborados por laudo pericial realizado poucas horas após os fatos, que atestou a existência de lesões compatíveis com a narrativa, tudo a demonstrar a ofensa à integridade física da ofendida, formando acervo probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por outros meios de prova e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A negativa de autoria, quando isolada do acervo probatório, não é suficiente para elidir as provas produzidas em contrário.
IV - Recurso conhecido e provido.